Tribunal: TJDFT
Processo: 0739607-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. EQUIDADE. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO INDEVIDA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AO VALOR DA CAUSA.

1.A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.746.072, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, entendeu que para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devem ser observados obrigatoriamente os parâmetros do art. 85, §2o, conforme a seguir: (a) na hipótese de condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante da condenação (art. 85, § 2o); (b) não havendo condenação, a verba sucumbencial será também fixada entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); (c) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

2. O art. 85, § 8o, do CPC prevê que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. A equidade prevista pelo art. 85, §8o, do CPC, conforme a orientação jurisprudencial do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, AgInt no REsp 1757742/SP, AgInt no AREsp 1424719/SP, AgInt no REsp 1797038/DF, AgInt no REsp 1771319/RS, AgInt no AREsp 1297942/MS), somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. A incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do CPC impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

3. Não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido em benefício da apelante, o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, neste caso, determina a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, atendidos o zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa.

3.1. Sobre o valor da causa o art. 293 do Código de Processo Civil determina: “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”. Caso a parte contrária não impugne o valor ou o juiz ao receber a inicial não determine a sua adequação ou a promova de ofício (art. 292, §3o, do CPC), opera-se a preclusão consumativa quanto ao tema, o que enseja na consolidação do parâmetro do valor da causa para fins de aplicação de multas processuais ou para fixação de honorários de sucumbência, como ocorreu no presente processo.

4. Estabelecido o parâmetro, a norma permite a fixação dos honorários entre os percentuais de dez e vinte por cento, utilizando-se como critérios para essa fixação o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

5. O art. 90, §4o, do Código de Processo Civil prevê que se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

5.1. O referido artigo tem aplicação nos casos em que o juiz extinguir o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, alínea a, do Código de Processo Civil, uma vez que a consequência natural de um reconhecimento jurídico do pedido é a extinção do processo por meio de sentença homologatória de mérito.

5.2. É possível, todavia, a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, caso presentes os seguintes requisitos: o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

6.Apelação provida.